Tribunal: CARF
Processo: 13974.000075/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13974.000075/2010-13
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3201-007.286 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO CAMPUS
CANOINHAS

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
SUSPENSÃO DA IMUNIDADE/ISENÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO RITO
ESTIPULADO EM LEI. NULIDADE.
A inobservância, por parte da Administração tributária, do rito previsto em lei
para fins de suspensão da imunidade/isenção acarreta a nulidade do ato
declaratório suspensivo.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
INEXISTÊNCIA DE LIDE.
Matéria relativa a interesse patrimonial disponível não impugnada na primeira
instância não compõe a lide, não podendo ser objeto de julgamento no
processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso de ofício, para cancelar a declaração da DRJ de nulidade dos autos de
infração, por não se tratar de matéria controvertida nos autos, mantendo-se tão somente o
reconhecimento da nulidade do Ato Declaratório DRF/JOI no 144, de 19/04/2010. Vencidos os
conselheiros Leonardo Vinicius Toledo de Andrade e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima que
negavam provimento ao Recurso de Ofício. Declarou-se impedido de participar do julgamento o
conselheiro Laercio Cruz Uliana Junior. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13974.000075/2010-13
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.286 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000075/2010-13

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Relator), Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte
Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso de Ofício decorrente da decisão da Delegacia de Julgamento
(DRJ) que julgou procedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte acima identificado,
impugnação essa manejada para se contrapor à suspensão da imunidade tributária/isenção
conferida às entidades de assistência social.
Os autos de infração da Cofins e da Contribuição para o PIS presentes nos autos
decorreram do fato de o contribuinte, não obstante ser detentor do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social (CEAS), não possuir o Ato Declaratório de Concessão de
Isenção Previdenciária, o que impedia o reconhecimento da isenção pretendida.
Após início da ação fiscal, a repartição de origem expediu o Ato Declaratório
Executivo DRF/JOI no 144/2010, cancelando a isenção no período de janeiro de 2006 a
dezembro de 2008, em razão do descumprimento das obrigações previdenciárias incidentes sobre
a folha de salários, bem como das obrigações acessórias delas decorrentes, e do não pagamento
da Contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a folha.
Na Impugnação, o contribuinte requereu o reconhecimento da improcedência do
Ato Declaratório Executivo DRF/JOI no 144/2010, arguindo o seguinte:
a) inobservância dos termos previstos no art. 32, § 1o, da Lei n° 9.430/1996,
relativamente ao rito para suspensão do benefício;
b) o conhecimento da suspensão se dera somente após consulta ao referido ato
declaratório, sendo desconhecidos os fatos e a infração que ensejaram a sua expedição, o que
prejudicava a sua defesa;
c) a ação fiscal se iniciara quando ainda se mantinha em pleno gozo da
imunidade/isenção;
d) protocolizou-se, em 04/11/2009, pedido de adesão ao parcelamento de débitos
instituído pela Lei n° 11.941/2009, com o propósito de regularizar os débitos com vencimento
até 30 de novembro de 2008, sendo que a Receita Federal do Brasil não havia, ainda,
disponibilizado os recursos necessários à informação dos débitos a serem consolidados;
e) sua atividade-fim, em consonância com o estatuto, se consubstanciava na
promoção da educação básica, educação superior e demais áreas, tratando-se de uma instituição
de ensino superior sem finalidades lucrativas, o que lhe assegurava o direito à imunidade
constitucional, uma vez cumpridos os requisitos estabelecidos no artigo 14 do CTN;
f) o ato declaratório não poderia ter sido emitido, haja vista que a matéria se
encontrava sob discussão judicial, conforme os embargos à execução n° 015.03.006556- 3 e
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.286 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000075/2010-13

015.03.007394-9, a ação declaratória n° 015.06.006020-9, a ação civil pública n°
015.05.002552-4 e a ação cautelar n° 015.06.006020-9, todas em fase de recurso de apelação
junto à 2a Vara Cível da Comarca de Canoinhas/SC;
g) a expedição do Ato Declaratório Executivo n° 144 se fundamentou em leis
ordinárias que não podiam suplantar os dispositivos de lei complementar, no caso, o CTN.
O acórdão da DRJ que julgou procedente a Impugnação restou ementado nos
seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006, 2007, 2008
NORMAS PROCESSUAIS. INSTITUIÇÃO ISENTA. PIS/PASEP E COFINS.
LANÇAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 32 DA LEI N° 9.430/96.
NULIDADE.
A inobservância, por parte do fisco, do rito previsto no art. 32 da Lei n° 9.430/96, que
condiciona a atividade de lançamento ao prévio e regular processo de suspensão de
isenção, é vicio insanável que contamina o auto de infração.
Impugnação Procedente
Crédito Tributário Exonerado
O julgador de primeira instância consignou que, inobstante o descumprimento por
parte do interessado dos requisitos à fruição do benefício, a Administração tributária não
respeitou o rito imposto pela Lei no 9.430/1996, tendo expedido o ato declaratório sem a prévia
notificação do contribuinte e a abertura de prazo para apresentação de alegações e provas, fato
esse que tornava nulo o ato administrativo de suspensão.
Registrou, ainda, o julgador que os lançamentos de ofício haviam sido efetuados
antes da efetivação do rito da suspensão, o que contrariava o art. 32, § 6o, da Lei no 9.430/1996,
razão pela qual tornaram-se nulos também os autos de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
O Recurso de Ofício deve ser conhecido por se referir à exoneração de crédito
tributário em valor superior ao limite de alçada vigente nesta data.
O recurso decorre da decisão da Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou
procedente a Impugnação do contribuinte acima identificado, impugnação essa manejada para se
contrapor à suspensão da isenção conferida às entidades de educação.
A decisão da DRJ se fundou em dois pressupostos, a saber: (i) nulidade do ato
administrativo de suspensão da isenção em razão da inobservância do rito imposto pelo art. 32 da
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.286 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000075/2010-13

Lei no 9.430/1996, dada a ausência de prévia notificação da entidade e da abertura de prazo para
apresentação de alegações e provas e (ii) nulidade dos autos de infração por terem sido lavrados
antes da efetivação do rito da suspensão, inobstante o comprovado descumprimento dos
requisitos à fruição da isenção pretendida.
Constata-se que a fundamentação legal da decisão é o art. 32 da Lei no
10.430/1996, verbis:
Art.32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância de
requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
§ 1o Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de que trata
a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está observando requisito
ou condição previsto nos arts. 9o, § 1o, e 14, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional, a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal, na qual
relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da
ocorrência da infração.
§ 2o A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação, apresentar as
alegações e provas que entender necessárias.
§ 3o O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso de
improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
§ 4o Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto no § 2o
sem qualquer manifestação da parte interessada.
§ 5o A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática da infração.
§ 6o Efetivada a suspensão da imunidade:
I -a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento competente;
II -a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.
§ 7o A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais normas
reguladoras do processo administrativo fiscal.
§ 8o A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito suspensivo
em relação ao ato declaratório contestado.
§ 9o Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório e
contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único processo, para
serem decididas simultaneamente.
§ 10.Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às hipóteses de
suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade beneficiária estiver
descumprindo as condições ou requisitos impostos pela legislação de regência.
§ 12. A entidade interessada disporá de todos os meios legais para impugnar os fatos
que determinam a suspensão do benefício. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Nos termos do § 6o do art. 32 acima transcrito, aplica-se à suspensão das isenções
condicionadas, como a controvertida nestes autos, o mesmo rito ali previsto para a suspensão da
imunidade, no qual se deve observar a seguinte sequência:
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.286 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000075/2010-13

a) constatada a inobservância dos requisitos legais à fruição do benefício, a
entidade deverá ser notificada dos fatos apurados e da ocorrência da infração, sendo-lhe
franqueado o prazo de 30 dias para apresentar alegações e provas;
b) a autoridade administrativa decidirá sobre a procedência das alegações e, sendo
o caso, expedirá o ato declaratório suspensivo, franqueando-se, mais uma vez, à entidade o prazo
de 30 dias para apresentar impugnação;
c) a Fiscalização, sendo o caso, lavrará o auto de infração, cuja impugnação
deverá ser reunida, para julgamento em conjunto, com a impugnação do ato declaratório
suspensivo.
No presente caso, a entidade foi cientificada do Termo de Início do Procedimento
Fiscal (TIPF) em 21/09/2009 (e-fls. 57 a 58) para apresentar documentos societários, livros
contábil-fiscais, planilhas e documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos da
isenção, tendo apresentado resposta e parte dos documentos solicitados em 23/02/2010 (e-fls. 59
a 119).
Em 07/04/2010, o Auditor-Fiscal propôs à chefia imediata a suspensão da isenção
(e-fls. 137 a 148), relatando os fatos apurados após o início da ação fiscal, com destaque ao
descumprimento pela entidade de obrigações tributárias principais e acessórias.
Em 13/04/2010, o Recorrente foi cientificado da intimação no 2 informando a
disponibilização para retirada dos livros Diário e Razão, já auditados, bem como a continuidade
da ação fiscal, sendo então requerida a apresentação de planilha de apuração da Cofins e da
Contribuição para o PIS (e-fls. 153 a 154), nada sendo dito sobre a pretendida suspensão da
isenção.
Em 19/04/2010, o Delegado da Receita Federal expediu o Ato Declaratório
Executivo DRF/JOI no 144, suspendendo a isenção e a imunidade de tributos a cargo do ora
Recorrente (e-fls. 150 e 151).
Em 05/05/2010, o Recorrente foi cientificado do ato declaratório, ocasião em que
lhe foram pedidos novos documentos e informações acerca da auditoria que se encontrava em
andamento (e-fls. 159 a 160), vindo a impugnar o ato declaratório em 24/05/2010 (e-fls. 216 a
220).
Em 01/06/2010, o Recorrente foi cientificado dos autos de infração da
Contribuição para o PIS e da Cofins (e-fls. 175 a 212).
Considerando as informações supra, é possível constatar que, inobstante o fato de
que o Recorrente se encontrava sob ação fiscal durante todo o período ali referenciado, não se
obedeceram, na expedição do ato declaratório de suspensão da isenção, os dispositivos do art. 32
da Lei no 9.430/1996, acima transcrito, tratando-se, portanto, de procedimento nulo, conforme
decidira a Delegacia de Julgamento (DRJ), dada a ocorrência de cerceamento do direito de
defesa1.

1 Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.286 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000075/2010-13

Contudo, inobstante a DRJ ter considerado impugnados os autos de infração da
Cofins e da Contribuição para o PIS, não constam dos autos nenhuma impugnação desses
lançamentos. Quando, em 24/05/2010 (e-fls. 216 a 220), o Recorrente apresentou a impugnação
ao ato declaratório, ele ainda não havia sido cientificado dos autos de infração (01/06/2010 - e-
fls. 175 a 212), não podendo, portanto, tê-los impugnado naquele ocasião.
A esse respeito, assim se manifestou a DRJ:
23. No que diz respeito aos lançamentos, novamente o art. 32 da Lei no 9.430, de 1996,
acima transcrito, é taxativo quando, após definir o rito da suspensão, prevê, em seu § 6o,
que somente após a efetivação da mesma é que a fiscalização de tributos federais
lavraria auto de infração. Em consequência, nulos também os autos de infração
lavrados uma vez que a atividade de lançamento estava condicionada ao prévio e
regular processo de suspensão de isenção. (e-fl. 264 – g.n.)
Veja-se que a DRJ declarou a nulidade dos autos de infração por considerar que
eles haviam sido lavrados anteriormente à suspensão da imunidade/isenção, não se dando conta
que, na data da ciência dos lançamentos, o contribuinte já havia impugnado o ato declaratório
suspensivo da isenção, encontrando-se o procedimento, portanto, em conformidade com § 6o do
art. 32 da Lei no 9.430/1996 anteriormente reproduzido.
Por não constar dos presentes autos impugnação aos lançamentos de ofício, não
podem, por conseguinte, os órgãos administrativos judicantes se manifestar a seu respeito, pois
em relação a eles não se formou a lide. Logo, em conformidade com os artigos 14 e 17 do
Decreto no 70.235/19722, a fase litigiosa deste processo foi formada apenas em relação ao ato
declaratório suspensivo da imunidade/isenção, não tendo se tornado controvertidos os autos de
infração, por ausência de impugnação.
Conforme leciona James Marins, “[a] impugnação formaliza a existência da lide
tributária no âmbito administrativo (conflito de interesses entre a Fazenda Pública e o
contribuinte, deduzido administrativamente) e transmuda o procedimento administrativo
preparatório do ato de lançamento em processo administrativo de julgamento da lide fiscal,
passando a assistir ao contribuinte as garantias constitucionais e legais do procedural due
process” 3.
Não constando dos autos impugnação aos autos de infração, inexiste lide a ser
julgada quanto a eles.
Essa conclusão encontra-se em consonância com dois argumentos encetados pelo
então Impugnante, a saber: (i) a existência de ações judiciais em que se discute a
imunidade/isenção das contribuições para a seguridade social, o que configura concomitância da
discussão da matéria nas instâncias administrativas e judicial (súmula CARF no 1) e (ii) a
intenção do Recorrente de incluir seus débitos em aberto até o ano-calendário de 2008 no
parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/2009.

2 Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
3 MARINS, James. Direito processual tributário brasileiro: (administrativo e judicial). 7. ed. São Paulo: Dialética,
2014, p. 288.
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.286 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000075/2010-13

Não tendo sido impugnados, os autos de infração somente podem ser revistos pela
própria autoridade administrativa, e apenas nas hipóteses previstas no art. 149 do Código
Tributário Nacional (CTN).
Nesse sentido, voto por dar parcial provimento ao recurso de ofício, para cancelar
a declaração da DRJ de nulidade dos autos de infração, por não se tratar de matéria controvertida
nos autos, mantendo-se tão somente o reconhecimento da nulidade do Ato Declaratório DRF/JOI
no 144, de 19/04/2010.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Declaração de Voto
Possuo entendimentos convergentes com o nobre colega relator, contudo, no
presente caso venho por meio desta declaração de voto registrar a divergência.
Como salientado na decisão de primeira instância, a fiscalização deveria ter
observado o rito previsto no art. 32 da Lei n° 9.430/96 para ter cancelado a isenção da fundação.
Ao não ter observado o rito previsto na legislação para a expedição do Ato Declaratório
Executivo DRF/JOI no 144/2010, é evidente que a fundação manteve sua isenção.
Como manter uma cobrança fiscal sobre uma entidade isenta? Não há como.
Não há como dissociar o Ato declaratório do Auto de Infração e concluir que não
houve contestação ao auto de infração pois, se a simples contestação contra o Ato declaratório é
suficiente para recuperar a condição de isenção, tal contestação é igualmente suficiente para o
cancelamento do Auto de Infração, pois este não versa sobre mais nenhuma matéria.
Ademais, como previsto no §6.o do Art. 32 da Lei 9.430/964, a cobrança de
tributos (o lançamento) é atividade condicionada ao prévio e regular processo de suspensão da
isenção. A decisão a quo explicitou esse entendimento, conforme trechos transcritos a seguir:

4 Art.32.A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de observância de requisitos legais, deve ser
procedida de conformidade com o disposto neste artigo.
§1o Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de que trata a alínea c do inciso VI do
art. 150 da Constituição Federal não está observando requisito ou condição previsto nos arts. 9o, §1o, e14, da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a fiscalização tributária expedirá notificação fiscal,
na qual relatará os fatos que determinam a suspensão do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da
infração.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.286 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000075/2010-13

“21. Do mesmo modo, o art. 32 da Lei 9.430/96, que estabelece procedimento
administrativo de fiscalização para suspensão da imunidade, e que regula os
procedimentos administrativos de fiscalização para a suspensão da isenção (hipótese ora
em análise), também não foi atingido pela referida cautelar.
22. Feita essa abordagem inicial acerca da legislação aplicada, tem-se, no caso concreto,
que a fiscalização descumpriu o rito imposto pela Lei no 9.430, de 1996, expedindo o
ato declaratório sem a prévia notificação e abertura de prazo para que a interessada
apresentasse as alegações e provas que entendesse necessárias, fato que torna nulo o ato
administrativo que suspendeu o benefício. Vê-se na fl. 137 que a proposta se suspensão
data de 07.04.2010 e a efetivação através do AD deu-se em 19.04.2010, com publicação
no DOU de 22.04.2010.
23. No que diz respeito aos lançamentos, novamente o art. 32 da Lei no 9.430, de 1996,
acima transcrito, é taxativo quando, após definir o rito da suspensão, prevê, em seu § 6o,
que somente após a efetivação da mesma é que a fiscalização de tributos federais
lavraria auto de infração. Em consequência, nulos também os autos de infração lavrados
uma vez que a atividade de lançamento estava condicionada ao prévio e regular
processo de suspensão de isenção.”

Ao expedir o ato declaratório sem a prévia notificação e abertura do prazo para
que a fundação pudesse se defender, a fiscalização realizou ato administrativo eivado de
nulidade, desde o seu surgimento.
Embasado em ato declaratório nulo, o auto de infração não pode prosperar, pois,
caso contrário, estaríamos diante de flagrante descumprimento do disposto no Art. 59 do Decreto
70.235/72, por preterição ao direito de defesa.

§2o A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação, apresentar as alegações e provas que
entender necessárias.
§3o O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência das alegações, expedindo o ato
declaratório suspensivo do benefício, no caso de improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
§4o Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto no §2o sem qualquer manifestação da
parte interessada.
§5o A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática da infração.
§6o Efetivada a suspensão da imunidade:
I -a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar impugnação ao ato declaratório, a qual
será objeto de decisão pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento competente;
II -a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.
§7o A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais normas reguladoras do processo
administrativo fiscal.
§8o A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito suspensivo em relação ao ato declaratório
contestado.
§9o Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório e contra a exigência de crédito
tributário serão reunidas em um único processo, para serem decididas simultaneamente.
§10.Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às hipóteses de suspensão de isenções
condicionadas, quando a entidade beneficiária estiver descumprindo as condições ou requisitos impostos pela
legislação de regência.
§ 11. (Revogado pela Lei no 13.165, de 2015)
§ 12. A entidade interessada disporá de todos os meios legais para impugnar os fatos que determinam a suspensão
do benefício.” (grifou-se)
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.286 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13974.000075/2010-13

Inclusive, o §1.o do mencionado artigo5 é expresso em determinar a nulidade dos
consequentes e dependentes atos posteriores, como é o Auto de Infração no presente caso.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício para
manter a decisão de primeira instância com base nos mesmos fundamentos utilizados na ratio
decidendi.
(assinatura digital)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

5 Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente dependam ou sejam conseqüência.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital